Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701150-42.2019.8.07.0000 RECORRENTES: TEREZA CRISTINA DIAS SANTOS, THIAGO DIAS SANTOS RECORRIDOS: MARIA TILMA DIAS SANTOS, JESUS EMPREENDIMENTOS E ARTESANATO LTDA - ME, CONAN COMPANHIA DE GESTAO DE BENS PROPRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. EX-SÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO INVÁLIDA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Teoria da Aparência. 5. Entretanto, para a aplicação da teoria da aparência, imprescindível que a citação deva sempre ocorrer no endereço relativo ao domicílio da empresa. 6. In casu, o ato citatório ocorreu em endereço diverso da pessoa jurídica, além de ter sido recebido por pessoa que não mais compunha o quadro societário e nem figurava como preposto, empregado ou administrador da empresa citanda. Nulidade da citação reconhecida. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente no tocante à não observância à regra inserta no artigo 525, § 1o, inciso I, do Estatuto Processual vigente; b) artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de se alegar, em fase de cumprimento de sentença, a nulidade da citação efetivada no processo de conhecimento que não correu à revelia. Invocam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a título de paradigma; c) artigos 502, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a impossibilidade de decretação de nulidade do processo por ausência de citação de uma das corrés se uma delas integrar grupo econômico com a outra demandada, sendo que esta última citada mediante aplicação da teoria da aparência. Nesse sentido, apontam dissídio interpretativo com paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Asseveram a impossibilidade de declaração de nulidade da citação no âmbito do cumprimento de sentença, acrescentando que a decisão objurgada, nesse ponto, destoa do entendimento da Corte Superior, colacionando diversos paradigmas para demonstrar o dissídio pretoriano sem, contudo, particularizarem o dispositivo de lei federal interpretado divergentemente. Em contrarrazões, a recorrida CONAN – COMPANHIA DE GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017